Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742151-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71879524, admitiu o recurso especial interposto por DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista a afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), no qual será definido “se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75747123). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031